Tribunal: TJMT
Processo: 1027803-21.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027803-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSUE DE ARIQUEMES PAIM DE LIMA - CPF: 047.246.331-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e execução penal. Agravo em execução. Progressão de regime. Exame criminológico. Lei n. 14.843/2024. Irretroatividade da norma penal mais gravosa. Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos. Progressão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto contra decisão que concedeu progressão de regime apenado por crimes diversos, sem realização de exame criminológico, conforme previsto na Lei n. 14.843/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente, bem como se os elementos apresentados pelo juízo de execução foram suficientes para atestar o cumprimento dos requisitos subjetivos e objetivo para a concessão do benefício.

III. Razões de decisão

3. A Lei n. 14.843/2024 constitui inovação legislativa mais grave, sendo sua aplicação retroativa vedada pelo art. 5.º, XL, da Constituição Federal, conforme importação do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

4. O exame criminológico pode ser exigido apenas por decisão fundamentada, com base em elementos concretos que demonstrem a sua imprescindibilidade, não se admitindo referência abstrata à gravidade do delito ou à longa pena remanescente.

5. No caso, o juízo de execução constatou o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo com base em atestado de bom comportamento carcerário e exame psicossocial favorável, não havendo qualquer elemento que aponte a existência de risco à progressão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a progressão de regime concedida ao agravado.

Tese de julgamento:

"1. A exigência de exame criminológico implementada pela Lei n. 14.843/2024 não se aplica retroativamente.

2. O exame criminológico pode ser determinado apenas por decisão fundamentada em elementos concretos relacionados à execução penal.

3. O atestado de bom comportamento carcerário e o exame psicossocial podem ser suficientes para comprovar o requisito subjetivo de progressão de regime."

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112 (redação anterior à Lei n. 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citados:
STF, Súmula Vinculante n. 26; RHC 221271, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 09.05.2023; STJ, Súmula n. 439; RHC n.
200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.08.2024; HC n. 628.101/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.12.2020. TJMT, N.U 1023837-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 12.11.2024; N.U 1021607-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 30.10.2024; N.U 1030556-48.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0033830-18.2018.8.11.0042, que concedeu a progressão de regime de pena a
Josué de Ariquemes Paim de Lima
do fechado para o semiaberto.

O agravante, nas razões encontradiças no ID 242976697, requer a que seja reformada a decisão prolatada na mov. 200.1 do processo de execução penal em referência, com a determinação de realização de exame criminológico no agravado, “
para a correta aferição dos requisitos subjetivos exigidos para a progressão regimental, por conseguinte, seja o regime prisional do penitente regredido para o fechado
”.

O agravado, nas contrarrazões que se veem no ID 242981652, rebate as teses deduzidas pelo agravante, requerendo o desprovimento do presente recurso de agravo em execução
.

Em juízo de retratação, exteriorizado na decisão constante no ID 242981653, o prolator do édito invectivado o manteve pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
do vertente
recurso a esta Corte de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 247092169, opinou pelo provimento deste agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se destes autos que o agravado possui em seu desfavor três guias de execução penal, cumprindo a pena unificada de 24 (vinte e quatro) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias, em virtude da prática dos crimes de pela prática de roubo, receptação, porte ilegal de arma de fogo, associação para o tráfico e tráfico de drogas, possuindo uma pena remanescente de aproximadamente 17 (dezessete) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Neste recurso o Ministério Púbico almeja a reformada a decisão que concedeu a progressão prisional ao agravado, prolatada na mov. 200.1 do processo de execução penal correlato, por entender obrigatória a realização de exame criminológico no agravado, por conta da entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024, que alterou a Lei de Execuções Penais, incluindo, em seu artigo 112, §1º, a necessidade de submissão dos sentenciados ao exame criminológico para avaliação da possibilidade de concessão da progressão de regime.

Como se sabe, a progressão de regime de cumprimento de pena, instituto jurídico elementar à ressocialização do apenado, ocorre com o preenchimento de dois requisitos legais: objetivo (cumprimento de fração da pena); e subjetivo (boa conduta carcerária), este analisado de acordo com as informações e os elementos do cumprimento da pena pelo reeducando.

No caso destes autos, restou inconteste o cumprimento do requisito objetivo pelo agravado para a progressão de seu regime, sendo o inconformismo do agravante voltado ao preenchimento requisito subjetivo, para o qual entende ser obrigatório que seja constatado por intermédio da realização de exame criminológico.

Com efeito, o art.112daLei de Execução Penal, nos termos vigentes após a edição da Lei n.10.792/2003, não obrigava o magistrado a deferir o benefício, facultando-lhe apreciar o caso com os elementos probatórios existentes nos autos ou determinar a realização do exame criminológico quando, diante de sua convicção, entendesse necessário.

Aliás, na esteira desse entendimento, foram editadas a Súmula 439 pelo Superior Tribunal de Justiça e a Súmula Vinculante n. 26 pelo Supremo
Tribunal Federal, consolidando a facultatividade da realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para fins de progressão de regime.

Contudo, a partir da Lei n. 14.843, de 11 de abril de 2024, foi conferida nova redação ao art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, tornando obrigatória a realização do referido exame para a progressão de regime em todos os casos, conforme se observa a seguir:

Art. 112, § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.
(Redação dada pela Lei n. 14.843, de 2024).
Negritamos

Trata-se, portanto, de condição obrigatória à apreciação do pedido de progressão de regime, de modo que a boa conduta carcerária, agora, não se comprova somente com atestado do diretor do estabelecimento prisional, cuja afirmação, diga-se de passagem, não se mostrava suficiente para aferir a assimilação da terapêutica penal, circunstância, essa, que deve ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal em conjunto com o exame criminológico.

No entanto, não obstante as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 – que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime –,
a alteração legislativa não se aplica ao presente caso
, porquanto,
tratando-se de alteração relacionada à execução penal,
a natureza da norma é penal, cuja incidência se dá ao tempo do crime que ensejou a execução
,
não podendo retroagir em desfavor do agravado
, pois a nova Lei estabelece critério mais rigoroso para a progressão de regime.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, quando das discussões envolvendo a retroatividade das alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), assim se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA
FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM. DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A controvérsia jurídica sob exame diz respeito ao novo regime da progressão de regime, estabelecido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como "Pacote Anticrime". Sujeita à
vacatio
legis, a nova lei entrou em vigor 30 dias depois da sua publicação, na parte referente às regras tratadas neste writ.

2. A Lei 13.964/2019 revogou o dispositivo da Lei 8.072/90 que, desde 2007, previa frações diferenciadas de cumprimento da pena para a progressão de regime de crimes hediondos e a ele equiparados (tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo).

3. Ao mesmo tempo, alterou-se a redação original do artigo 112 da Lei de Execuções Penais
( LEP
), que estabelecia fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento da pena para a progressão de regime, aplicável aos condenados por crimes comuns (não hediondos). A matéria - que, no paradigma anterior, era disciplinada por dois diplomas legais, um tratando dos crimes hediondos, outro dos crimes comuns - passou a ser inteiramente regulada no artigo 112 da Lei de Execuções Penais.

4. Em razão disso, a Lei 13.964/2019 teve dois efeitos: (1) quanto aos condenados por crimes comuns, agravou a situação dos réus reincidentes, elevando o tempo de cumprimento do antigo patamar de 1/6 (16%) para 1/5 (20%) da pena privativa de liberdade; (2) quanto aos condenados por crimes hediondos, beneficiou os condenados sem reincidência específica, reduzindo a fração exigida para a progressão de regime, de 3/5 (60%) para 2/5 (40%) ou 1/2 (50%).

5. In
casu
, o paciente foi condenado, na origem, pela prática de crimes comuns (não hediondos) em concurso com crime de tráfico ilícito de entorpecentes (equiparado a hediondo). Sua condenação transitou em julgado antes da publicação da Lei 13.964/2019. O paciente tinha uma condenação anterior por porte de arma de fogo, transitada em julgado.

6. Diante desta situação específica, o juízo de origem considerou que devia ser aplicada a nova fração de cumprimento de pena exigida para a progressão de regime por crime comum. A decisão, a toda evidência, agravou a situação do apenado, mediante a aplicação de norma mais gravosa do que a que vigia ao tempo da sua condenação.

7. Deveras, até o advento da Lei nº 13.964/19, os condenados por crimes comuns deveriam cumprir 16% (ou 1/6 - um sexto) da pena para fazer jus à progressão. Com a decisão ora combatida, o apenado deverá cumprir agora o patamar de 20% (vinte por cento) da pena para progredir de regime.

8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes.

9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma.

10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma
lex

tertia
. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes.

11. Agravo interno desprovido.
(STF, RHC 221271
AgR
, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 09.05.2023)
Destacamos

Por sua vez, o Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, na decisão monocrática abaixo parcialmente reproduzida, recentemente, afirmou que a Lei n. 14.836/2024 não pode retroagir:

[...] 16. Portanto, tendo em vista o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (
novatio
legis in
mellius
). Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

[...]

17.
Assim, entendo pela impossibilidade de retroação da Lei nº 14.836, de 2024, no que toca à limitação aos institutos da saída temporária e trabalho externo para alcançar aqueles que cumprem pena por crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa no qual se enquadra o crime de
roubo ,
cometido anteriormente à sua edição, porquanto mais grave (
lex

gravior
)
.
Impõe-se, nesse caso, a manutenção dos benefícios usufruídos pelo paciente, ante concessão fundamentada na redação anterior da Lei nº 7.210, de 1984, com alteração da Lei nº 13.964, de 2019
. [...]

(STF, HC 240770, julgado em 28.05.2024).
Negritamos

No mesmo sentido, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça também se posicionou pela irretroatividade da Lei n. 14.836/2024, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.

1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui
novatio
legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2.
A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal
.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.
(STJ - RHC 200.670/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, julgado em 20.08.2024).
Destacamos

Portanto, para o presente caso, deve prevalecer o entendimento vigente à época dos fatos, no sentido de que, a despeito da ausência de previsão legal (em razão das alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003), é possível que o magistrado determine a realização do exame criminológico, desde que fundamentada em algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito praticado pelo reeducando ou à longevidade da pena a ser cumprida.

Sendo assim, diante da comprovação do bom comportamento carcerário e caráter favorável do estudo psicossocial realizado com o agravado, a autoridade judiciária que preside o processo de execução penal do agravado concedeu-lhe, no dia 20 de agosto de 2024, a progressão de regime do fechado para o semiaberto, independentemente da realização de exame criminológico.

Sobre a temática, como os fatos que deram origem a execução penal foram perpetrados antes da novel e gravosa alteração legislativa, eventual determinação de realização do exame criminológico somente deve ocorrer em decisão fundamentada onde fique demonstrada a imprescindível necessidade da aludida medida preventiva, aplicando-se, no caso em análise, o entendimento constante na Súmula n. 439 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
A
dmite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

Além do mais, sobre a possibilidade de o juízo das execuções penais determinar a realização do exame criminológico, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 26, cujo teor foi assim grafado:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
.
Destacamos

Na espécie, entretanto, depreende-se da decisão encontradiça no ID 242976698, que o seu prolator afastou a necessidade de realização do exame criminológico defendido pelo Ministério Público, por entender suficiente o atestado de bom comportamento carcerário e o exame psicossocial do agravado, destacando, ainda, “
que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão. Soma-se ainda ao desempenho de atividade laboral durante o cumprimento da pena
”; daí por que a referida autoridade judiciária fixou para ele diversas condições para a manutenção de regime mais brando, consoante se infere desta parte da decisão combatida:

[...] Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO
a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a)
JOSUE DE ARIQUEMES PAIM DE LIMA
, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.

Fixo as seguintes regras:

I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a qual deverá ser instalada, pela CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, na própria unidade penitenciária, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa.

1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance
( situada
no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a
Empaer
e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime
FECHADO ;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto
religioso ,
desde que devidamente autorizado pelo juiz. É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado( a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto. Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU;

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e
horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo
( revólver
, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; 9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção); 10. Comparecer, trimestralmente (a cada três meses), na Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a
Empaer
e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas. II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a). III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS. V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem. VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual.

VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo.

Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto e soltura do recuperando, designo o dia
21/08/2024
, o que deverá ser realizado pela equipe psicossocial da Unidade Penitenciária, no ato de acolhimento e explicação das condições, em vídeo oficial deste Juízo.

Oficie à Central de Monitoramento Eletrônico para que COMPAREÇA na unidade penitenciária ou na FUNAC, para a respectiva instalação
da tornozeleira eletrônica, encaminhando o referido documento aos autos.

Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa.

[...]
.

Destaques no original

Logo, embora o agravante sustente a necessidade da realização do aludido exame em decorrência da gravidade abstrata dos crimes pelos quais o agravado foi condenado, é imperioso consignar que, em casos que tais, não basta apenas fazer-se referência à gravidade abstrata do delito ou a simples hediondez do crime, eis que tais elementos não são capazes de, por si sós, demonstrar a periculosidade do agente, mormente por se tratar de fatos ocorridos há tempos sem que houvesse qualquer intercorrência durante o cumprimento da pena e com a realização de trabalhos intramuros e extramuros pelo reeducando.

Com efeito, examinando questão similar à discutida nesta irresignação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO
. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. MANIFESTA ILEGALIDADE.

1. Na hipótese, o Tribunal de origem motivou a exigência do exame pericial, essencialmente, na gravidade do crime praticado, sem indicar fatos ocorridos no curso da execução penal.

2.
Nos termos do entendimento desta Corte Superior, os fatores relacionados ao crime praticado são determinantes para a pena aplicada, não se justificando tratamento diferenciado para a realização de exame criminológico com a finalidade de avaliação do requisito subjetivo necessário à progressão de regime. A avaliação do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em elementos concretos relacionados a fatos ocorridos no curso da execução penal
(
AgRg
no HC n. 630.829/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
29/3/2021) 3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no HC n. 722.404/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15.5/.023 e julgado no
DJe
de 18.5.2023)

Destacamos

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. GRAVIDADE DOS CRIMES PRATICADOS (DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO) E LONGA PENA. INIDONEIDADE
. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE EM 2017 - POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE DO FUNDAMENTO. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA RESTABELECER A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2.
A gravidade abstrata do que crime praticado pelo reeducando e a longa pena a cumprir não são elementos idôneos para fundamentar o indeferimento da progressão de regime prisional. Precedentes
.

3. Na espécie, o único elemento concreto utilizado pela Corte de origem, relacionado ao comportamento carcerário do apenado, refere-se à prática de falta disciplinar de natureza grave em 12/5/2017 - posse de entorpecente no interior do estabelecimento prisional -, o que demonstra a ausência de contemporaneidade do fundamento.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para restabelecer a decisão que deferiu a progressão de regime prisional ao paciente.
(STJ, HC n. 628.101/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9.12.2020 e publicado no
DJe
de
de
14.12.2020)
Destacamos

Destarte, não havendo obrigatoriedade em submeter o agravado a exame criminológico para progredi-lo a regime mais brando e levando-se em conta que o agravante não demonstrou concretamente a necessidade de realizar a dita perícia, deve ser mantida a decisão que autorizou a transferência do reeducando do regime fechado para o semiaberto, como entendeu esta Corte de Justiça, em casos similares:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PRELIMINAR DE NULIDADE. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão em que se concedeu ao agravado a progressão de regime do fechado para o semiaberto mediante monitoramento eletrônico, sem a realização de exame criminológico. O Ministério Público alega, preliminarmente, nulidade da decisão por ausência de prévia manifestação antes da concessão do benefício, conforme o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal (LEP), e no mérito, requer a revogação do benefício concedido, sustentando, em síntese, a necessidade do exame criminológico. Ao final,
prequestiona
toda a matéria constitucional e infraconstitucional.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade na concessão da progressão de regime em razão da
ausência de manifestação prévia do Ministério Público sobre a dispensa do exame criminológico; (
ii
) se é necessária a realização de exame criminológico para a concessão da progressão de regime, considerando as novas disposições da Lei n. 14.843/2024.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, uma vez que o Ministério Público teve oportunidade de se manifestar sobre a progressão de regime, cumprindo-se o procedimento previsto no art. 112, § 2º, da Lei de Execução Penal. A ausência de manifestação prévia não gera nulidade.

4. No mérito, a revogação da progressão de regime não se justifica, pois o agravado preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão, conforme atestado de bom comportamento carcerário.
A exigência de exame criminológico introduzida pela Lei n. 14.843/2024 não se aplica retroativamente, conforme entendimento consolidado do STJ. Além disso, não há elementos concretos que justifiquem a necessidade do exame criminológico no caso
.

5. A título de prequestionamento, foram integrados os artigos constitucionais e infraconstitucionais relativos às matérias discutidas, em conformidade com a jurisprudência atualizada.

IV. Dispositivo e tese 6. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, recurso desprovido.
Mantida a decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado sem a realização de exame criminológico
.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade pela ausência de prévia manifestação do Ministério Público se este teve a oportunidade de se manifestar nos autos.
2. A exigência de exame criminológico para a progressão de regime nos termos da Lei n. 14.843/2024 não se aplica de forma retroativa. 3. O exame criminológico pode ser exigido apenas por decisão fundamentada, observadas as peculiaridades do caso concreto
. 4. Prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais, conforme discutido nas razões recursais.”

­­­
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §2º; Lei de Execução Penal, art. 112, §2º; Constituição Federal, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 927282/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJ 06.9.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ 04.10.2024.
(TJMT, N.U 1023837-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO, SEM PRÉVIA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA SUBMISSÃO DO AGRAVADO A EXAME MÉDICO PARA AVERIGUAR O SEU MÉRITO –
APONTADA OBRIGATORIEDADE IMPOSTA PELA NOVA REDAÇÃO DO ART. 112, §1º, DA LEP – INVIABILIDADE – GUIA DE EXECUÇÃO RELATIVA A FATO ANTERIOR À LEI Nº 14.843/2024 – NOVATIO LEGIS IN PEJUS – VEDAÇÃO À RETROATIVIDADE IN MALAM PARTEM
– AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM A IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME – SUFICIÊNCIA DO ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO PARA A SATISFAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO – PENITENTE QUE VEM CUMPRINDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES DO REGIME MAIS BRANDO – PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A despeito da nova redação do art. 112, §1º, da LEP, reafirma-se o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, destacado no entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que, em se tratando de processo executivo de pena relativo a fato praticado antes da inovação legal, mister manter a exegese anterior da legislação aplicável, segundo a qual é possível a exigência do exame criminológico para aferição do mérito à obtenção da benesse, a critério do magistrado, em cada caso concreto, desde que mediante decisão devidamente fundamentada
.

E, não se verificando elementos concretos que respaldassem a suposta imprescindibilidade de realização de exame criminológico, mostra-se legítima a decisão que concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto, cujas condições vêm sendo regularmente cumpridas.
(TJMT, N.U 1021607-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024).
Destacamos

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISPENSA DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS.
IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.843/2024. ESTUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão de regime ao apenado, sem a realização de exame criminológico.

2. Fatos relevantes: (i) agravado cumpre pena total de 12 anos de reclusão pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais; (
ii
)
crimes praticados pelo apenado são anteriores à alteração legislativa; (
iii
) existência de estudo psicossocial favorável
.

3. Requerimento do recurso: (i) a reforma da decisão para o fim de determinar a realização do exame criminológico e, consequentemente, o retorno do agravado ao regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a necessidade de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo na progressão de regime, considerando a superveniência da Lei n. 14.843/2024; (
ii
) analisar a necessidade de submissão do agravado a exame criminológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A Lei n. 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, constitui
novatio
legis in
pejus, não podendo retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência
.

6.
A gravidade abstrata dos delitos praticados pelo agravado não constitui, por si só, fundamento idôneo para exigir a realização do exame criminológico
.

7.
O estudo psicossocial favorável e o bom comportamento carcerário, aliados à ausência de faltas disciplinares, são suficientes para demonstrar o preenchimento do requisito subjetivo
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XL; LEP, art. 112, § 1º (redação anterior à Lei n. 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 26; STJ, Súmula 439; STJ, RHC n. 200.670/GO.
(TJMT, N.U 1030556-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024).
Destacamos

Desse modo, tendo-se em vista que à época da prolação do decreto judicial recorrido, ou seja, em 20 de agosto de 2024
,
não existiam elementos suficientes para respaldar uma decisão contrária à progressão deferida ao agravado, o pleito do agravante não merece acolhimento, porque não se pode deixar de ter em mente que o Direito Penal moderno impõe ao julgador, constantemente, a busca de formas alternativas de cumprimento de pena quando a lei assim o permite, haja vista que o atual sistema carcerário, além de não ser eficaz, não atende o caráter ressocializador da pena privativa de liberdade.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo
em execução penal interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025